Tribunal: TJSP
Processo: 2209408-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Ação de inventário – Decisão agravada que indeferiu o pedido de isenção de multa e juros sobre o ITCMD – Insurgência da inventariante – Incidência dos juros e multas não caracterizada – Homologação dos cálculos que ainda não fora realizada – Prazo previsto no artigo 17, § 1o, da Lei 10.705/2000 que ainda não havia se esgotado – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2209408-02.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000020301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209408-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RISIANE FATIMA DOS SANTOS e BERNARDUS JOHANNES SIARES VAN
DEN BERG (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA
DÉA BARONE (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2209408-02.2020.8.26.0000
VOTO No 28.469
2
VOTO No 28.469
Agravantes: Risiane Fatima dos Santos e outro
Agravado: O Juízo
Interessada: Amanda Van Den Berg
Comarca: São Paulo 6a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional
de Santo Amaro
Juíza: Juliana Morais Bicudo
Ação de inventário
Decisão agravada que indeferiu o
pedido de isenção de multa e juros sobre o ITCMD

Insurgência da inventariante Incidência dos juros e multas
não caracterizada Homologação dos cálculos que ainda
não fora realizada Prazo previsto no artigo 17, § 1o, da Lei
10.705/2000 que ainda não havia se esgotado
Recurso
provido.
Dá-se provimento ao recurso.
Vistos,
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 19/20 que em sede de
ação de inventário indeferiu o pedido de isenção de multa e juros sobre o
ITCMD.
A parte agravante argumenta em síntese
que conviveu em união estável com o de cujus até a data de sua morte.
Aduz que no curso do inventário, houve a necessidade da propositura de
ação declaratória de união estável post mortem, para regular partilha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2209408-02.2020.8.26.0000
VOTO No 28.469
3
sendo que somente após o transito em julgado da sentença de mérito
proferida naqueles autos, foi dado prosseguimento nestes autos de
inventário e partilha. Sustenta que não houve desídia de sua parte, eis
que foi necessário aguardar o julgamento da ação de reconhecimento de
união estável. Pugna pelo pagamento do ITCMD sem a incidência de
multa e encargos.
O despacho inicial foi processado sem
liminar (fls. 34/35).
Sem contraminuta.
Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo
provimento do recurso (fls. 42/44).
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de inventário proposta
pela agravante, na qualidade de companheira do de cujus, referente ao
bem imóvel deixado, que serve de moradia para a autora e a filha menor
do casal.
Narra a agravante que no curso do
processo de inventário, foi necessária a propositura de ação declaratória
de união estável post mortem, processo no 1052603-66.2019.8.26.0002,
que foi julgada procedente para reconhecer a união estável, transitando
em julgado em 08 de maio de 2020.
Diante do reconhecimento judicial da
união estável, foi requerido o desarquivamento dos autos de inventário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2209408-02.2020.8.26.0000
VOTO No 28.469
4
para partilhar o bem, tendo sido requerida a suspensão dos encargos
moratórios.
Deste modo, foi proferida a decisão ora
agravada, indeferindo o pedido de isenção de multa e juros sobre o
ITCMD, por entender que a inventariante deu causa à demora no
processamento do inventário.
Com a devida vênia, ao entendimento
exarado pelo juízo “a quo”, o presente recurso comporta provimento.
Nesse sentido, dispõe o artigo 17, caput e
§ 1o da Lei 10.705/2000 que na transmissão "causa mortis", o imposto
será pago até o prazo de 30 (trinta) dias após a decisão homologatória
do cálculo ou do despacho que determinar seu pagamento. (...) O prazo
de recolhimento do imposto não poderá ser superior a 180 (cento e
oitenta) dias da abertura da sucessão, sob pena de sujeitar-se o débito à
taxa de juros prevista no artigo 20, acrescido das penalidades cabíveis,
ressalvado, por motivo justo, o caso de dilação desse prazo pela
autoridade judicial.
Desse modo, tendo em vista que os
cálculos ainda não foram homologados até o momento, mister
reconhecer a ilegalidade da cobrança dos juros e da multa no presente
caso.
Nesse
sentido,
o
parecer
da
D.
Procuradoria de Justiça: “Entretanto, por força da Súmula n. 114 do
STJ, “O imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da
homologação do cálculo.”. E, no caso em apreço, não consta tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2209408-02.2020.8.26.0000
VOTO No 28.469
5
o cálculo formalmente homologado, o que afasta a incidência dos
encargos”.
Nesse sentido, entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
Agravo. Recolhimento do ITCMD. Decisão que indeferiu
o pedido de isenção de multa e juros sobre o imposto
devido. Inconformismo. Acolhimento. Ausência de
desídia
do
inventariante.
Presença
de
causa
justificadora. Cálculo que não havia sido formalmente
homologado. Inteligência da Súmula 114 do STF e dos
artigos 637 e 638 do Código de Processo Civil. Decisão
reformada. Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2109061-58.2020.8.26.0000; Relator (a): Coelho
Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de Embu-Guaçu - Vara Única; Data
do Julgamento: 21/12/2020; Data de Registro:
21/12/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de inventário -
Decisão que indeferiu o pedido de exclusão dos juros
moratórios
sobre
o
ITCMD
-
Insurgência
do
inventariante - Cabimento - Compete ao Poder
Judiciário decidir sobre a matéria - Existência de ação
de reconhecimento e dissolução de união estável,
ajuizada antes do cálculo do imposto, que poderia
alterar
consideravelmente
o
plano
de
partilha
apresentado, tendo em vista que o "de cujus" não
possuía ascendentes ou descendentes, mas apenas
herdeiros colaterais - Ausência de desídia da parte, mas
apenas entraves decorrentes do litígio estabelecido -
Herdeiros que não podem ser punidos com a aplicação
de encargos financeiros sobre o valor do imposto
devido, no período em que houve a suspensão da ação
de inventário - Justa causa a que alude o art. 17, § 1o,
da Lei no 10.705/00 configurada - RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2230990-
92.2019.8.26.0000; Relator (a): Miguel Brandi;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro de Bauru - 2a Vara de Família e Sucessões;
Data
do Julgamento: 21/02/2020; Data de
Registro: 21/02/2020)
A r. decisão agravada, portanto, deve ser
reformada, para que seja afastada a cobrança dos de juros e multa sobre
os valores a serem pagos à título de ITCMD, devendo à parte autora ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2209408-02.2020.8.26.0000
VOTO No 28.469
6
autorizado o deposito em juízo dos referidos valores no prazo de 5 dias e
ao fisco ser determinado o recebimento dos referidos valores.
Não realizado referido depósito no prazo
estipulado, ficará a parte autora obrigada a arcar com os juros e multas
incidentes desde o fim do prazo de 180 dias acima exposto.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora